Tribunal: STF
Processo: ARE 1106274
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie – Leis Complementares Estaduais nºs 122/1994 e 141/1996. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do recorrente em honorários na instância de origem.